Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-86.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006597-86.2017.8.14.0401

APELANTE: SANDRO CAPISTRANO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pela Nota de Culpa (ID nº 5521897, págs. 175), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 5521897, pág. 186), Laudo Toxicológico Provisório nº 2017.01.000601-QUI (ID nº 5521897). A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis Augusto Lobato Potiguar e Denilson Wander do Carmo Loureiro tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual, logrando êxito em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

O réu não preencher requisito para a concessão da benesse, diante da quantidade significativa do entorpecente apreendida com o apelante, quais sejam, 05 (cinco) embalagens contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando 5.515g (cinco mil quinhentos e quinze gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; 04 (quatro) embalagens continham substância petrificada de cor marrom, pesando 4.220g (quatro mil duzentos e vinte gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; 01 (uma) embalagem contendo substância petrificada de coloração esbranquiçada, pesando 1.130g (um mil cento e trinta gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, demonstrando assim, que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
3.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
. No presente caso, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Ademais, como se observa o juízo singular valorou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal ante a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais: culpabilidade e consequências do crime, de maneira motivada, satisfatoriamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e interposto e NEGAR PROVIMENTO, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
SANDRO CAPISTRANO DA CRUZ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, condenando-o a cumprir pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Narra a denúncia (ID nº 5521883, pág. 07/11), que no dia 15/03/2017, por volta das 11h00min (BOP à fl.19), o Delegado de Polícia Civil AUGUSTO LOBATO POTIGUAR recebeu uma “denúncia” anônima, relatando que uma pessoa do sexo masculino estava transportando, em uma embarcação, aproximadamente 10kg (dez quilos) de entorpecentes ilícitos do município de São Sebastião da Boa Vista/PA com destino ao município de Barcarena/PA.

Diante disto, o policial realizou uma pesquisa na internet para confirmar a procedência da informação e verificou que uma embarcação denominada “Barco Balsa Baluarte”, chegaria em Belém/PA no horário entre 06h00min e 06h30min do dia 16/03/2017. Com isto, o acionou os policiais civis Denilson da Silva Bitencourt e Denilson Wander do Carmo Loureiro para realizarem a abordagem à referida embarcação.

Através da descrição fornecida na “denúncia”, os policiais identificaram o denunciado, posteriormente identificado como SANDRO CAPISTRANO DA CRUZ, e o abordaram. O denunciado estava em posse de um isopor, contendo vários invólucros de fita adesiva, em formato de “tabletes”, envolvidos em um pano e escondidos na parte inferior de uma camada de camarões.

Ato continuo, os policiais conduziram SANDRO CRUZ à uma unidade policial, onde foi constatado que o material apreendido, 10 (dez) embalagens do tipo “tablete”, tratava-se da substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”, derivado da substância conhecida popularmente como “cocaína”.

Inconformados com o Decreto Condenatório, os condenados, dirigiram-se ao Tribunal de Justiça do Estado, pugnando pela sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, que sua pena seja fixada no mínimo legal, bem como que seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça, rebateu a tese levantada no Apelo interposto alegando ao contrário do que alega o recorrente, sua condenação se deu com base nas provas de autoria e materialidade, devendo ser integralmente mantida. Em relação à dosimetria, defende ter sido justa a sua elaboração pelo Juízo monocrático, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID. 9926176).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pela Nota de Culpa (ID nº 5521897, págs. 175), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 5521897, pág. 186), Laudo Toxicológico Provisório nº 2017.01.000601-QUI (ID nº 5521897).

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis Augusto Lobato Potiguar e Denilson Wander do Carmo Loureiro tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual, logrando êxito em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

A testemunha de acusação, o Policial Civil Augusto Lobato Potiguar, declarou em Juízo:
“(...) que a polícia estava investigando o crime de tráfico de drogas em Barcarena e, por causa desta investigação, a polícia tomou conhecimento de que haveria a entrega de uma grande quantidade de drogas em Barcarena e que esta droga estaria condicionada em um isopor contendo Camarões. Depois de entrar em contato com algumas empresas de embarcações, a polícia soube que de fato havia uma embarcação que sairia de São Sebastião em direção a Belém, mas iria realizar uma parada em Barcarena para deixar alguns passageiros. Porém, no dia da abordagem, foi informado que a embarcação não iria mais realizar uma parada em Barcarena, iria direto para Belém. Diante disto, a polícia ficou no porto esperando essa embarcação chegar. No momento em que chegou, foram realizadas as buscas no seu interior. Durante a revista, visualizou o denunciado do lado de fora da embarcação, conversando com um taxista e colocando um isopor na mala do carro, com isto, ele efetuou a abordagem de SANDRO para verificar o que continha no isopor. O denunciado aparentou nervosismo, mas permitiu que fosse realizado uma revista no isopor, onde encontrou, debaixo de uma camada de camarões, uma grande quantidade de drogas. Indagado, o denunciado informou que foi até o Marajó de balsa e de lá pegou esta outra embarcação para Belém (...).”

No mesmo sentido a testemunha Denilson Wander do Carmo Loureiro, declarou em Juízo:
“(...) que ele foi apenas acompanhar o delegado para realizar o apoio na operação, mas informou que no local a polícia efetuou a abordagem do denunciado, pois ele foi identificado através das características repassadas na “denúncia”, e com ele foram encontradas substâncias entorpecentes (...).”

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE. (...). II – O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III – Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação. (...). (TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. (...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade. (...). (TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09). Grifei

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, diante da quantidade significativa do entorpecente apreendida com o apelante, quais sejam, 05 (cinco) embalagens contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando 5.515g (cinco mil quinhentos e quinze gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; 04 (quatro) embalagens continham substância petrificada de cor marrom, pesando 4.220g (quatro mil duzentos e vinte gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; 01 (uma) embalagem contendo substância petrificada de coloração esbranquiçada, pesando 1.130g (um mil cento e trinta gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, demonstrando assim, que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS JUCIAIS FAVORÁVEIS.

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal.

O pleito ora analisado não merece acolhimento, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)”.

No presente caso, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ademais, como se observa o juízo singular valorou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal ante a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais: culpabilidade e consequências do crime, de maneira motivada, satisfatoriamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a pena imposta não merece ser retocada.

Tais circunstâncias justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada não merece ser reformada, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

SANDRO CAPISTRANO DA CRUZ
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022